Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0703686-87.2019.8.07.0012 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Marco Aurélio de Souza Landim Embargada: Centro Automotivo Eder Peças e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marco Aurélio de Souza Landim (Id. 31780295) contra o acórdão (Id. 31773251) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator